Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-28.2019.8.26.0578
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Recurso em Sentido Estrito – Júri – Manutenção de qualificadoras – Fase processual na qual vigora o princípio in dubio pro societate – Entendimento
A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem, assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois vigora o princípio in dubio pro societate.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500113-28.2019.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que é recorrente EVANDRO
LEONARDO DE PAULA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500113-28.2019.8.26.0578 -Voto no
2
Voto n. 24291
Recurso Sentido Estrito n. 1500113-28.2019.8.26.0578 Ourinhos
Recorrente: EVANDRO LEONARDO DE PAULA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em Sentido Estrito Júri Indícios de materialidade e
autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus
necandi Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc.
XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de
materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente
impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase
processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos
de cognição que tenham sido juntados aos autos.
Recurso em Sentido Estrito Júri Manutenção de qualificadoras
Fase processual na qual vigora o princípio in dubio pro societate
Entendimento
A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da
acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. As
circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem,
assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente
improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois
vigora o princípio in dubio pro societate.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO LEONARDO DE PAULA contra a r. decisão de pronúncia
prolatada pelo MM. Juiz Flávio Augusto Reinert, nos autos do processo-
crime n. 1500113-28.2019.8.26.0578, em curso perante a 2a Vara Criminal
da Comarca de Ourinhos. O ora recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500113-28.2019.8.26.0578 -Voto no
3
defesa do ofendido), do CP, porque, agindo com animus necandi, teria
matado, mediante golpes de faca, a vítima Alexandre Pinilha Vita.
O recorrente alega, preliminarmente, que a r. decisão de
pronúncia não teria sido fundamentada, no que diz respeito ao
indeferimento do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pretende obter
sua impronúncia, alegando ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r. decisão
impugnada foi mantida (fls. 366), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça
se manifestado pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
A preliminar suscitada fica desde logo afastada, eis que
a negativa do direito de o acusado recorrer em liberdade foi correta e
adequadamente fundamentada pelo Juiz a quo, nos seguintes termos,
extraídos de fls. 324/325:
[...] persistem os requisitos do aprisionamento cautelar. O crime
de homicídio em tese praticado, com três qualificadoras descritas
e acolhidas, é concretamente gravíssimo, o que revela a
periculosidade do agente. Também não se pode descurar, nesse
cenário, que caso fosse solto, o denunciado poderia atentar
contra a integridade das testemunhas que prestarão depoimento
em plenário, o que comprometeria a instrução processual. Desse
modo, como garantia da ordem pública, preservação da instrução
processual e garantia de aplicação da lei penal, mantenho a
prisão preventiva decretada nos autos e determino que o réu
aguarde seu julgamento encarcerado, ficando-lhe vedado o direito
de recorrer em liberdade.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Impende primeiramente consignar que as alterações
promovidas pela Lei n. 11.689/08 mantiveram o Recurso em Sentido Estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500113-28.2019.8.26.0578 -Voto no
4
como sendo a medida cabível para reavaliar decisões de pronúncia.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, é
forçoso, todavia, reconhecer, a despeito das ponderações da i. Defesa, ter
sido a pronúncia do acusado bem decretada.
Segundo consta dos autos, Evandro Leonardo era
vizinho de Alexandre, sendo que a vítima permitia que o acusado utilizasse
seu wi-fi gratuitamente. Evandro Leonardo, em datas anteriores, já havia se
desentendido com Alexandre, pois ele desligava o wi-fi quando saía de sua
residência, de modo que o acusado ficava desconectado da rede.
Na data dos fatos, por conta da questão do wi-fi,
Evandro Leonardo teria se dirigido à casa de Alexandre, com animus
necandi. Ao abrir a porta da residência, a vítima teria sido surpreendida pelo
acusado, que contra ela teria desferido diversos golpes de faca (no total,
foram 34 facadas em regiões vitais), nela causando ferimentos que
provocaram a sua morte.
Em seguida, Evandro Leonardo teria arrastado o corpo
de Alexandre para dentro da casa do último e trancado a porta, levando
consigo a chave. Teria, então, lavado a calçada, a fim de eliminar o sangue
lá existente. Após, teria se dirigido para a sua casa, onde teria lavado suas
roupas, que também estariam ensanguentadas, lá permanecendo até a
chegada da Polícia Militar.
O crime teria sido praticado por motivo fútil, concernente
a desentendimento relativo ao uso do wi-fi.
O delito teria, ainda, sido cometido com emprego de
meio cruel, eis que a vítima teria sofrido demasiadamente para morrer, já
que experimentou 34 golpes de faca até falecer.
A infração teria sido, por fim, perpetrada mediante
recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, que teria sido
surpreendido pelas facadas ao abrir a porta de sua casa para seu vizinho.
Preceitua, com efeito, o art. 413 do CPP, bastar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500113-28.2019.8.26.0578 -Voto no
5
pronúncia a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, não
sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na
análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.
Uma vez estando convencido o Juízo da existência do
crime (autos de fls. 11, laudo necroscópico de fls. 68/74 e 185/191, que
atestou como causa da morte “anemia aguda por hemorragia interna
traumática agressão com arma branca”, bem como laudos periciais de fls.
106/125 e 243/262, referentes ao local dos fatos) e, em se fazendo
presentes, ainda, indícios suficientes apontando Evandro Leonardo como
sendo o autor do crime (fls. 288/291 e arquivos digitais), era mesmo de rigor
a pronúncia. Outro não é o entendimento de Mirabete:
A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita,
não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Daí a
incompatibilidade do provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor
da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas
propiciadas pela prova. Há inversão da regra in dubio pro reo para
in dubio pro societate. Por isso, não há necessidade,
absolutamente, de convencimento exigido para a condenação,
como a de confissão do acusado, depoimentos de testemunhas
presenciais etc.1
Diante do quadro probatório apresentado, não se cogita,
com efeito, de impronúncia, uma vez que a análise mais apurada da tese de
ausência de dolo deve invariavelmente caber, à luz dos argumentos
trazidos pelas partes, ao juiz natural da causa.
O Tribunal do Júri é o juízo certo e competente para
apreciar e julgar os crimes dolosos, consumados ou tentados, perpetrados
contra a vida humana, consoante prevê o art. 74, §1o, do CPP, que foi
recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, cabendo àquela
instituição a palavra final sobre as consequências e a responsabilização do
ora recorrente.
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 18. Ed., 2007, p. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500113-28.2019.8.26.0578 -Voto no
6
Correto, por fim, o entendimento no sentido de deverem
ser mantidas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, II (motivo fútil), III
(meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do CP, como
bem procedeu o Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos, extraídos de
fls. 323:
No que tange às qualificadoras, observa-se pelo conjunto
probatório a existência de indícios de que o crime foi cometido por
motivo fútil, porquanto teria sido decorrente de mero
desentendimento anterior entre as partes, relacionado ao uso da
internet sem fio wi-fi da vítima. Ainda, as provas revelam indícios
de que o crime teria se dado por meio cruel, visto que o réu
demonstrou brutalidade incomum na execução do crime,
desferindo trinta e quatro golpes de faca contra a vítima, bem
como a priori está configurado o recurso que dificultou a defesa
da vítima, posto que teria sido atacado de surpresa ao abrir a
porta de sua casa para atender o réu, tanto que não apresentou
nenhuma lesão característica de defesa.
Deve-se destacar que a exclusão de eventuais
qualificadoras na fase de pronúncia será admissível apenas e tão somente
na hipótese de ter restado demonstrado sua improcedência manifesta nos
autos, uma vez que se cuida de mero juízo de admissibilidade, no qual,
repita-se, incide o princípio do in dubio pro societate.
A Doutrina é, inclusive, pacífica nesse sentido:
Qualificadora presente na classificação da petição inicial,
denúncia ou queixa, e por isso confrontada, em constante exame
de adaptação ou inadaptação, com as provas pelo desenrolar da
primeira fase procedimental, é somente afastável pela decisão de
pronúncia e em consequência impedida de ser levada à
apreciação dos jurados, quando tenha a instrução demonstrado,
com segurança, a carência de suporte.2
Ante o exposto, reportando-se aos fundamentos acima
indicados, rejeita-se a preliminar suscitada e nega-se provimento ao recurso
2 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento -
Questionários. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500113-28.2019.8.26.0578 -Voto no
7
Defensivo interposto em favor de EVANDRO LEONARDO DE PAULA,
mantendo-se a r. decisão de pronúncia por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator